Tribunal: STF
Processo: ARE 805463
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissão do RE na origem. Ocorrência. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.



    1. O embargante, na petição do agravo interposto na origem, impugnou todos os fundamentos da decisão em que não se admitiu o recurso extraordinário, razão pela qual deve ser afastado o óbice que dera enseja ao não conhecimento do referido agravo no Supremo Tribunal Federal.



    2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para anular o acórdão recorrido, bem como a decisão monocrática anteriormente proferida, tão somente, para se conhecer do agravo, devendo os autos voltarem conclusos ao relator para apreciação do recurso extraordinário.